Tribunal: TJBA
Processo: 0403890-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0403890-44.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s):

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO REALIZADO PELO PRÓPRIO APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA FALTANTE PARA A CONCLUSÃO DO CURSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE RECUSA NA MATRÍCULA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade alegada pelo recorrente, sob o argumento de que
“o juiz não alertou previamente as partes acerca da distribuição do ônus da prova, proferindo sentença que implicou em surpresa para ambos os litigantes ao determinar a inversão do ônus”.

Caso em que, diferentemente do quanto aduzido, foi o próprio apelante que requereu o julgamento antecipado da lide. Ademais, cabe salientar que a sentença determinou a inversão do ônus da prova, beneficiando o autor, inexistindo qualquer prejuízo ao apelante.

O requerente não comprovou a ocorrência de qualquer dano moral, notadamente porque restou incontroverso que havia uma matéria pendente e não há nos autos qualquer documento que comprove a alegação de que o autor teve sua matrícula recusada.

Por outro lado, não há falar em responsabilidade objetiva da apelada no presente caso, porquanto não foi comprovado o nexo de causalidade ou o dano alegado, de forma que os prejuízos por ventura sofridos pelo apelante não ultrapassam a esfera patrimonial.

Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0403890-44.2012.8.05.0001
, na qual figura, como apelante, ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA, e, como apelada ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR a PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, m
ajorando os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo autor/apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, n
os termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

24